Tribunal: TJDFT
Processo: 0798171-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Infração de trânsito. Recusa em se submeter ao teste de etilômetro. Notificação da autuação e da penalidade. Observância. Adesão ao SNE. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo usuário do serviço público que alega não ter sido observada a dupla notificação (autuação e penalidade) pela autarquia de trânsito. Afirma que o órgão de trânsito não demonstrou a regularidade da notificação e que a prova juntada pelo Detran não é suficiente para comprovar sua adesão ao SNE.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de verificar se houve irregularidade no procedimento administrativo que apurou a responsabilidade do recorrente por se recusar em submeter-se ao teste do etilômetro.
III. Razões de decidir
3. O condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro é autuado no momento do ato administrativo, que deflagra o procedimento administrativo para apuração da sua responsabilidade.
4. O recorrente é aderente ao sistema SNE e recebeu por meio do aplicativo as notificações da autuação e da penalidade (ID 74194284, pág. 14). Também há informação de que a multa foi quitada pelo condutor, o que induz a conclusão de que obteve ciência da autuação.
5. A Resolução 931/2022 do CONTRAN (que substituiu a de n. 622/2016) estabeleceu o Sistema de Notificação Eletrônica e define no parágrafo único do art. 2o, que “O SNE é o único meio tecnológico hábil, de que trata o caput do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), admitido para assegurar a ciência das notificações de infrações de trânsito e será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”. Prossegue em seus arts. 4o e 5o, determinando que “§ 3o O acesso ao SNE é de exclusiva responsabilidade do usuário, que responderá por todos os atos praticados no sistema. § 4o O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. § 5o No cadastro de que trata o § 4o deverá constar o endereço eletrônico e telefone celular do proprietário ou condutor autuado para receber alertas a respeito de possíveis notificações em seu nome. § 6o O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado trinta dias após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem, a qual deve ser enviada por meio de comunicação eletrônica no SNE, dando ciência do registro de autuação. § 7o Independentemente do acesso regular ao SNE, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados. § 8o A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. Art. 5o Considera-se expedida a notificação de autuação, para fins de cumprimento do prazo de trinta dias de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 281 do CTB, a efetiva disponibilização da notificação no SNE, devendo essa informação ser registrada no sistema”.
6. Portanto, a adesão ao SNE é suficiente para regularidade das notificações de autuação e de penalidade. Para além disso, o DETRAN comprovou a calibragem do aparelho de etilômetro (ID 74194284, pág. 12).
7. A súmula n. 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais da Justiça do DF é suficiente para ilustrar o caso em julgamento: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539.”.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539.